Tribunal: CARF
Processo: 15504.731313/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
O procedimento de fiscalização ocorreu de forma regular, cumpridos todos os requisitos constantes do art. 11 do Decreto no 70.235/1972 e ausentes quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma, razão pela qual não há que se falar em nulidade.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA DAS BASES DE CÁLCULO. HIPÓTESES AUTORIZADORAS.PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
Constatando-se que a contabilidade do contribuinte é apresentada de forma deficiente ou não espelha a realidade econômico-financeira da empresa, por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, seu faturamento ou seu lucro, abre-se a possibilidade de aferir-se indiretamente as bases imponíveis das contribuições sociais, invertendo-se o ônus da prova.
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO SEGURADO OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma fundamentada.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MERO RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE SEGURADO OBRIGATÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
O instituto de desconsideração da personalidade jurídica da empresa se distingue da caracterização dos sócios das prestadoras como segurados empregados.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS. PEJOTIZAÇÃO. EXISTÊNCIA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE. TEMA No 725 DO STF.
É lícita a terceirização entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, sendo possível terceirizar a atividade-fim sem que essa circunstância, por si só, gere vínculo de segurado empregado.
REQUISITOS QUALIFICAÇÃO SEGURADO OBRIGATÓRIO. PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade, subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. “a” do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a realidade. Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHAS DE PAGAMENTO. CFL. 30.
Cabe à empresa preparar as folhas de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço, contendo as exigências dispostas no § 9o do art. 225 do RPS, sujeitando-se à multa em caso de descumprimento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CFL 34. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de lançar, mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCONTO DAS REMUNERAÇÕES. DESCUMPRIMENTO. SUJEIÇÃO À MULTA. CFL. 59.
Cabe à empresa arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço, sujeitando-se a multa em caso de descumprimento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78.
Cabível aplicação de sanção por descumprimento de obrigação acessória quando a empresa apresentar a declaração a que se refere a Lei no 8.212/1991, art. 32, IV, acrescentado pela Lei no 9.528/1997, com a redação da MP no 449/2008, com incorreções ou omissões.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 02.
Nos termos da Súmula CARF no 2 falece o órgão de competência para afastar aplicação de multa com base em argumento de suposta violação ao princípio constitucional do não-confisco.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA. CRÉDITO DE TERCEIROS. APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os pedidos de compensação e restituição ostentam rito próprio, não se afigurando possível a sua análise no bojo de processo de lançamento de crédito tributário, especialmente quando o crédito a que se pretende compensar é oriundo de terceiros.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.731313/2013-32
ACÓRDÃO
2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFRAMAX ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
O procedimento de fiscalização ocorreu de forma regular, cumpridos todos
os requisitos constantes do art. 11 do Decreto no 70.235/1972 e ausentes
quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma,
razão pela qual não há que se falar em nulidade.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA DAS BASES DE CÁLCULO. HIPÓTESES
AUTORIZADORAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
Constatando-se que a contabilidade do contribuinte é apresentada de
forma deficiente ou não espelha a realidade econômico-financeira da
empresa, por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não
registrar o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço,
seu faturamento ou seu lucro, abre-se a possibilidade de aferir-se
indiretamente as bases imponíveis das contribuições sociais, invertendo-se
o ônus da prova.
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO SEGURADO
OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA
AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária
reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de
forma fundamentada.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MERO
RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE SEGURADO OBRIGATÓRIO.
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
2
O instituto de desconsideração da personalidade jurídica da empresa se
distingue da caracterização dos sócios das prestadoras como segurados
empregados.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS
INTERPOSTAS. PEJOTIZAÇÃO. EXISTÊNCIA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-
FIM. POSSIBILIDADE. TEMA No 725 DO STF.
É lícita a terceirização entre pessoas jurídicas distintas,
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, sendo
possível terceirizar a atividade-fim sem que essa circunstância, por si só,
gere vínculo de segurado empregado.
REQUISITOS QUALIFICAÇÃO SEGURADO OBRIGATÓRIO. PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade,
subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. “a” do inc. I do art.
12 da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a
realidade. Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da
Previdência Social.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHAS DE PAGAMENTO. CFL. 30.
Cabe à empresa preparar as folhas de pagamento da remuneração paga,
devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço, contendo as
exigências dispostas no § 9o do art. 225 do RPS, sujeitando-se à multa em
caso de descumprimento.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
CFL
34.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de lançar,
mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCONTO
DAS
REMUNERAÇÕES.
DESCUMPRIMENTO. SUJEIÇÃO À MULTA. CFL. 59.
Cabe à empresa arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do
contribuinte individual a seu serviço, sujeitando-se a multa em caso de
descumprimento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78.
Cabível aplicação de sanção por descumprimento de obrigação acessória
quando a empresa apresentar a declaração a que se refere a Lei no
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
3
8.212/1991, art. 32, IV, acrescentado pela Lei no 9.528/1997, com a
redação da MP no 449/2008, com incorreções ou omissões.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF
No 02.
Nos termos da Súmula CARF no 2 falece o órgão de competência para
afastar aplicação de multa com base em argumento de suposta violação ao
princípio constitucional do não-confisco.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA. CRÉDITO DE TERCEIROS.
APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os pedidos de compensação e restituição ostentam rito próprio, não se
afigurando possível a sua análise no bojo de processo de lançamento de
crédito tributário, especialmente quando o crédito a que se pretende
compensar é oriundo de terceiros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencido o Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, que deu provimento parcial ao
recurso voluntário exclusivamente para que se aproveite os valores recolhidos por terceiros. O
voto divergente apresentado pelo Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros foi convertido em
declaração de voto. Votou pelas conclusões e apresentou declaração de voto o Conselheiro
Cleberson Alex Friess.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
4
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por REFRAMAX ENGENHARIA LTDA.
contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (DRJ/RPO), que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se as seguintes
exigências:
Debcad no 51.051.920-2, referente às contribuições destinadas às entidades
terceiras Salário Educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE, incidentes sobre as
remunerações de segurados empregados, no período de 01/2009 a 12/2010, não
declaradas em Guia de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social
– GFIP.
Debcad no 51.051.917 (CFL 30), lavrado em decorrência da empresa não ter
incluído em suas folhas de pagamento os segurados e as remunerações
pagas/creditadas através das empresas citadas no REFISC, além de não incluir
nas folhas de pagamento o benefício concedido a parte de seus empregados –
Previdência Privada, o que constitui infração ao disposto na Lei no 8.212/91, art.
32, inciso I, combinado com o art. 225, inciso I e § 9o, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, com as respectivas
alterações.
Debcad no 51.051.922-9 (CFL 59), lavrado por ter a empresa deixado de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados
empregados conforme apurado nas planilhas que constituem os Anexos VI e VII,
conforme determina o art. 30, inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.212/91 e alterações
posteriores e art. 216, inciso I, alínea “a” do RPS.
Debcad no 51.051.923-7 (CFL 34), lavrado por ter a empresa deixado de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, já que o contribuinte
pagou/creditou remunerações a segurados empregados através de notas fiscais
emitidas por empresas, cuja escrituração se deu na conta Serviços de Terceiros -
PJ. Como ficou demonstrado no REFISC a existência dos pressupostos necessários
para a caracterização do vínculo de emprego das pessoas físicas sócias das
empresas, conclui-se que a conta contábil utilizada não é a apropriada por se
tratar de remuneração de segurado empregado, fato que constitui infração às
disposições contidas no inc. II do art. 32 da Lei no 8.212/91, c/c art. 225, inciso II,
§§ 13 a 17, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/99.
Debcad no 51.051.921-0 (CFL 78), lavrado por ter sido constatado que a autuada
apresentou GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
5
Serviço e Informações à Previdência Social, com informações omissas, já que o
fato gerador PLR – Participação nos Lucros e Resultados apurado e discriminado
no REFISC não consta das GFIP das competências 07/2008, 08/2008 e 11/2008,
entregues em 17/07/2009, 17/07/2009 e 05/12/2008, o que constitui infração às
disposições contidas no art. 32, inc. IV, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei
no 9.528/97, e redação da Medida Provisória - MP no 449, de 04.12.08,
transformada na Lei 11.941/2009.
Cientificada da lavratura dos autos de infração, apresentou 5 (cinco) peças
impugnatórias, cujos argumentos lançados foram assim bem sintetizados pela instância de piso:
- Impugnações apresentadas pela autuada: As defesas apresentadas trazem, em
suma, parcialmente as mesmas alegações, diferenciando-se em pontos que
serão identificados no resumo que se segue, conforme o AIOA a que se refere,
iniciando-se pela impugnação específica ao AIOP.
(...)
- Nulidade do lançamento fiscal. Cerceamento do direito de defesa. Utilização
pelo fisco de provas que não constam do processo administrativo ou sem
qualquer comprovação de veracidade.
(...)
- Nulidade dos lançamentos. Incompetência do agente fiscal para
desconsiderar a existência de pessoa jurídica e reconhecer relações de
emprego.
(...)
- Também a desconsideração da personalidade jurídica de empresas
prestadoras de serviços realizada pelo fisco nessas autuações também não faz
parte de seu rol de competências legais. Transcreve art. 50 do Código Civil.
(...)
- Nulidade do lançamento fiscal. Utilização do método de aferição indireta e,
hipótese não admitida em lei.
(...)
- Nulidade dos lançamentos. Desconsideração pela autoridade fiscal dos
valores recolhidos a título de contribuição social pelas pessoas jurídicas
prestadores de serviços.
(...)
- Da insubsistência dos presentes AIOP. Lançamento realizado com base em
mera presunção. Elementos de prova que mostram, de forma cabal, a
inexistência da relação de emprego.
(...)
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
6
- Na absurda hipótese de não se acatar os argumentos até então suscitados,
requer que se proceda a dedução dos valores aqui lançados os valores das
contribuições recolhidas pelas empresas prestadoras de serviços à impugnante
cuja personalidade jurídica foi desconsiderada pelo fisco. Discorre sobre o
tema. Requer também a exclusão das contribuições incidentes sobre parcelas
destinadas à previdência privada. É de se notar que o fisco não discriminou no
REFISC a quais empregados foram pagas essas verbas.
- Requer seja declarada a nulidade dos presentes lançamentos, conforme razões
aduzidas preliminarmente. Se superados argumentos em sede preliminar, pede-
se sejam julgados improcedentes os lançamentos, visto que diante das provas e
fatos colacionados aos autos, inexiste o vínculo empregatício presumido pelo
fisco. Finalmente, se requer em caráter subsidiário, a dedução de todos os
valores pagos a título de contribuição social pelas empresas que prestaram
serviços à impugnante, em respeito ao princípio do non bis in idem.
Relativamente à impugnação ao Auto de Infração de Obrigações Acessórias -
AIOA Debcad no 51.051.921-0, além de disposições já sintetizadas acima, a
impugnante dispõe acerca da inocorrência da infração, questiona a apuração dos
fatos pretensamente tributáveis e a dosimetria da sanção. Discorre a
impugnante sobre a não ocorrência do vínculo empregatício e que os
pagamentos efetuados às prestadoras de serviços não devem ser confessados na
GFIP, posto não integrarem o salário de contribuição para fins de tributação.
Portanto, não tendo ocorrido o fato gerador, não se deu a declaração incorreta
em GFIP. Traz manifestações doutrinárias e jurisprudências. Aduz que a
fiscalização não evidenciou a ação dolosa do contribuinte já que não aplicou a
multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 nos AIOP lavrados. Ainda
aponta a confiscatoriedade da multa aplicada e do bis in idem na punição da
impugnante, já que a falta de inclusão da pretensa remuneração dos segurados
empregados na folha de pagamento e na escrita contábil, deu origem aos AIOA
nos. 51.051.917-2 e 51.051.923-7. Dispõe ainda sobre o princípio da
proporcionalidade. Ao punir com variadas multas o mesmo suporte fático, tem-
se configurado o caráter consfiscatório da sanção em apreço. Requer a
desconstituição do AIOA, com a anulação da penalidade aplicada.
Já com relação ao AIOA Debcad no 51.051.923-7, além de disposições já
sintetizadas acima, a impugnante dispõe acerca da inocorrência da infração,
questiona a apuração dos fatos pretensamente tributáveis e a dosimetria da
sanção. Registra que os dados utilizados pela fiscalização para se supor
pretensamente não recolhidas as contribuições previdenciárias foram extraídos
dos registros contábeis da impugnante, os quais, contraditoriamente se alega
que não registraram adequadamente os fatos. Não houve por parte da
impugnante conduta cunhada no intuito de obstruir o fisco. Mesmo que aos
olhos da fiscalização as operações concretizadas tinham natureza jurídica
diversa, não é de se negar que os lançamentos contábeis as refletiram com
exatidão. Discorre sobre a correção da sua escrituração contábil. O auditor não
fundamentou o agravamento da penalidade em seu REFISC. Traz manifestações
doutrinárias e jurisprudências. Reforça que as informações submetidas ao
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
7
registro contábil embasaram diversos lançamentos efetuados pela fiscalização na
ação fiscal. Aduz que a fiscalização não evidenciou a ação dolosa do contribuinte
já que não aplicou a multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 nos
AIOP lavrados. Ainda aponta a confiscatoriedade da multa aplicada e do bis in
idem na punição da impugnante, já que a falta de inclusão da pretensa
remuneração dos segurados empregados na folha de pagamento e na escrita
contábil, deu origem aos AIOA nos. 51.051.917-2 e 51.051.921-0. Dispõe ainda
sobre o princípio da proporcionalidade. Ao punir com variadas multas o mesmo
suporte fático, tem-se configurado o caráter consfiscatório da sanção em apreço.
Requer a desconstituição do AIOA, com a anulação da penalidade aplicada ou
sua redução, ou ainda seja excluída, por ausência de fundamentação legal, a
agravante imposta.
Quanto ao AIOA Debcad no 51.051.922-9, além de disposições já sintetizadas
acima, dispõe a impugnante sobre a ilegalidade da multa aplicada. Aduz ser a
penalidade imputada em desproporção à infração cometida. Dispõe ainda sobre
o princípio da proporcionalidade. Traz manifestações doutrinárias. Registra que a
sanção em tela já foi penalizada outrora quando da lavratura dos respectivos
AIOP, o que a torna flagrantemente desproporcional. O auditor fiscal não
fundamentou o agravamento imposto. Requer a desconstituição do AIOA, com a
anulação da penalidade aplicada ou sua redução, ou ainda seja excluída, por
ausência de fundamentação legal, a agravante imposta.
Com relação ao AIOA Debcad no 51.051.917-2, além de disposições já
sintetizadas acima, a impugnante dispõe acerca da inocorrência da infração,
questiona a apuração dos fatos pretensamente tributáveis e a dosimetria da
sanção. Aduz o REFISC que a impugnante deixou de preparar suas folhas de
pagamento sem a remuneração devida a supostos empregados. Tais valores
referem-se a importâncias pagas a diversas sociedades que lhe prestaram
serviços. Não havendo incidência de contribuições previdenciárias sobre
pagamentos efetuados pela impugnante a sociedades terceirizadas, não há que
se exigir que tais informações constassem em folhas de pagamento. O auditor
fiscal não fundamentou o agravamento imposto. Traz manifestações
doutrinárias. Aduz que a fiscalização não evidenciou a ação dolosa do
contribuinte já que não aplicou a multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96 nos AIOP lavrados. Ainda aponta a confiscatoriedade da multa aplicada
e do bis in idem na punição da impugnante, já que a falta de inclusão da pretensa
remuneração em GFIP e na escrita contábil, deu origem aos AIOA nos.
51.051.921-0
e
51.051.923-7.
Dispõe
ainda
sobre
o
princípio
da
proporcionalidade. Ao punir com variadas multas o mesmo suporte fático, tem-
se configurado o caráter consfiscatório da sanção em apreço. Requer a
desconstituição do AIOA, com a anulação da penalidade aplicada ou sua redução,
ou ainda seja excluída, por ausência de fundamentação legal, a agravante
imposta.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
8
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ENTIDADES TERCEIRAS.
As contribuições destinadas às Entidades Terceiras são devidas de acordo com
ordenamento jurídico e a efetiva atividade da empresa.
PESSOAS
JURÍDICAS.
CARACTERIZAÇÃO
SEGURADOS
EMPREGADOS.
LEGALIDADE.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
SALÁRIODE-CONTRIBUIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Ocorrência da requalificação dos fatos tributários apurados, a demonstração, por
meio de provas consistentes e de circunstâncias fáticas suficientemente
convergentes, de que a prestação de serviços entre duas pessoas jurídicas
“mascarava”, na verdade, uma relação direta entre a autuada e as pessoas físicas
titulares daquelas empresas, que são, perante a legislação tributária
previdenciária, segurados empregados da autada. Presentes os requisitos
necessários à caracterização dos segurados como empregados da autuada.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/11/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar as
contribuições dos segurados empregados, mediante desconto das suas
remunerações.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREPARAR FOLHAS DE
PAGAMENTO CONFORME ESTABELECIDO. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de preparar folhas-
depagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelos atos normativos
vigentes.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
informações incorretas ou omissas. São fatos geradores de contribuições
previdenciárias as remunerações pagas aos segurados empregados a serviço da
empresa e devem ser declarados em GFIP.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à Administração Pública o exame da legalidade e constitucionalidade
das Leis.
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
9
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida
aquela que não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 806/807)
Cientificada da decisão da DRJ sobre a improcedência de todas as cinco
impugnações no período compreendido entre 26 de novembro e 02 de dezembro de 2014,
apresentou, em 23 de dezembro de 2015, cinco peças recursais trazendo as mesmas razões de
defesa lançadas na peça de ingresso, promovendo essencialmente inversão na ordem das
temáticas apresentadas.
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte recorrente,
os quais mereceram minha atenciosa leitura.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Registro que, em verdade, poder-se-ia cogitar o não conhecimento da
integralidade dos recursos, por afronta à dialeticidade, porquanto replica essencialmente, ipsis
litteris, as impugnações acostadas. Curioso notar que, mesmo em trechos onde a DRJ aclara que o
fundamento trazido pela defesa acaba por corroborar a autuação, ou ainda que as alegações
trazidas seriam impertinentes à exação exigida, foram replicados em sede recursal.1 Entretanto,
em se tratando de insurgência suscitando essencialmente nulidades da autuação, matérias
cognoscíveis ex officio, por atenção ao formalismo moderado e por prestigiar a solução de mérito
preconizada pelo CPC, de aplicação subsidiária neste contencioso administrativo fiscal, conheço
do tempestivo recurso, presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
I – DAS PRELIMINARES
I.1– DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR INADVERTIDA UTILIZAÇÃO DA AFERIÇÃO INDIRETA
O §6o do art. 33 da Lei no 8.212/91 dispõe que,

1 A título exemplificativo, afirma tanto na impugnação quanto no recurso voluntário que “o art. 148 do CTN (...) é
explícito em exigir que a aferição indireta deve se limitar aos casos em que inexistam as declarações do contribuinte
ou estas não mereçam fé”, a despeito de ter a DRJ explicitado que “a própria empresa cita e transcreve art. 148 do
CTN, que mais ainda respalda a fiscalização nesta conduta, diante da omissão da empresa em prestar esclarecimentos
ao fisco, apesar de intimada.” Replica ainda legislação de tributos díspares ao aqui lançado, embora tenha a instância
de piso asseverado que, “[a]inda na impugnação apresentada é citada legislação relativa a imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro, requer seja estendido entendimento específico destes tributos ao caso em tela, são
fatos geradores distintos e cujas alegações em nada se referem ao presente processo, incabível a pretensão.”
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
10
[s]e, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
A decisão recorrida, em igual sentido, frisou que
tendo sido-lhe negado a apresentação de documentos solicitados, não é
possível ao fisco constatar a real remuneração dos segurados empregados da
empresa, se os valores registrados na conta contábil Previdência Privada
referem-se a remuneração ou não, e, diante disso, considera que todo aquele
saldo mensal da conta contábil tem a incidência de contribuição previdenciária e
as destinadas às entidades terceiras, sem se identificar quem são os beneficiários
por estrita impossibilidade causada pela própria autuada, ficando para a
empresa o ônus da prova em contrário. Nenhuma incorreção se detecta na
conduta fiscal relativamente à utilização de aferição indireta no presente caso
Apesar de ter sido demonstrado que sobre seus ombros recai o ônus probatório,
limita-se tecer considerações acerca do desacerto da utilização da técnica sem se insurgir contra o
fato de que a documentação requisitada não fora apresentada. Sem a documentação para
demonstrar o respectivo montante tributável, outra alternativa não há a fiscalização senão
arbitrar a base de cálculo.
Destaco ainda que, embora tenha a DRJ aclarado que o art. 148 do CTN, citado
na peça impugnatória, “mais ainda respalda a fiscalização nesta conduta, diante da omissão da
empresa em prestar esclarecimentos ao fisco, apesar de intimada”, replicada a mesma
argumentação em sede recursal, sem qualquer contraponto à decisão recorrida. Rejeito a
preliminar.
I.2– DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA
De igual modo ao ocorrido na primeira preliminar analisada, replica o que
lançado na defesa de ingresso: afirma que os elementos buscados pela fiscalização em sítios
eletrônicos e outros meios teriam cerceado sua defesa.
Consabido que
[o] procedimento fiscal corresponde a uma fase pré-litigiosa, cuja natureza é
inquisitória e investigativa. Cientificado da formalização da exigência fiscal, o
sujeito passivo passa a ter direito na fase litigiosa ao contraditório e à ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, nos termos do processo
administrativo tributário.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
11
Olvida-se a recorrente que o ônus probatório lhe compete, sendo que se suscita
haver alguma inveracidade nos documentos acostados, necessita apresentar a documentação
comprobatória de sua alegação.
Tendo falhado em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma, rejeito a alegação de nulidade do
auto de infração.
I.3– DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO PARA
DESCONSIDERAR NEGÓCIO JURÍDICO E RECONHECER VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Insiste a recorrente que padeceriam os autos de infração de nulidade ante a
incompetência da autoridade para reconhecimento da relação de emprego, de modo que teria
sido afrontado não só o art. 114 quanto os princípios previstos no art. 37, ambos da CRFB/88.
A tese foi encampada na ADPF no 647, que não foi conhecida pelo exc. Supremo
Tribunal Federal, tentava por em xeque a constitucionalidade das decisões prolatadas por este eg.
Conselho e das DRJs que chancelaram a competência dos auditores fiscais para caracterização de
vínculo empregatício, a despeito de pronunciamento da Justiça do Trabalho.
De acordo com o § 2o do art. 229 do RPS,
[s]e o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado.
Além disso, da conjugação das previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN, bem
como em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 116 do Digesto Tributário, cuja
constitucionalidade veio a ser recentemente chancelada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, resta
evidente a possibilidade de reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos. No
exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária, desde que de forma
fundamentada, desconsidere situações que, embora previstas no papel, não se descortinam na
realidade.
Em verdade, não há que se cogitar formalização de vínculo empregatício por
auditor fiscal – tal reconhecimento implicaria em expedir ordem para anotação na CTPS do(s)
empregado(s), pagamento de 13o salário e terço constitucional de férias etc. Para fins de
reconhecimento do vínculo como empregado celetista, é imprescindível a observância das
exigências lançadas no art. 3o da CLT. A competência para tanto é da Justiça do Trabalho.
No caso, mister a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a
caracterização do contratado como segurado obrigatório, exclusivamente para fins
previdenciários. É no inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – e não no art. 3o da CLT – que estão
descritas as hipóteses segundo as quais as pessoas físicas serão enquadradas como segurados
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
12
obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de empregados. Deveras, a al. “a” do inc. I do art.
12 da Lei no 8.212/91 carrega redação similar à do art. 3o da CLT ao determinar ser segurado
obrigatório (empregado) “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.” Entretanto, ser o empregado segurado obrigatório da Previdência Social não o faz
celetista – para tal reconhecimento, necessária a provocação da justiça especializada.
Não me parece compatibilizar com a ordem constitucional demandar da
autoridade fazendária a caracterização do fato gerador dissociado da realidade fática,
privilegiando aquilo que quiseram fazer constar em documentos. Tem a fiscalização não só o
poder, mas o dever de não considerar negócios jurídicos que apenas possuem um verniz de
legalidade.
Farta é a jurisprudência deste eg. Conselho que colide com a pretensão da
recorrente – a título exemplificativo, cf. Acórdão no 3303-006.137, Cons. Rel. VALCIR GASSEN,
sessão de 21/05/2019; Acórdão no 2401-007.105, Cons. Rel. JOSÉ LUÍS HENTSCH BENJAMIN
PINHEIRO, sessão de 05/11/2019; Acórdão no 2402-006.976, Cons. Rel. DENNY MEDEIROS DA
SILVEIRA, sessão de 13/02/2019; Acórdão no 2202-005.260, Cons. Rel. MARTIN DA SILVA GESTO,
sessão de 05/06/2019; Acórdão no 2202-005.189, Cons. Rel. RONNIE SOARES ANDERSON, sessão
de 08/05/2019. Firmada a competência da fiscalização, rejeito a preliminar.
I.4– DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO PELO NÃO APROVEITAMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS
PELAS PESSOAS JURÍDICAS
Malgrado tenha sido a matéria rotulada como se de natureza preliminar fosse,
entendo se tratar de matéria de mérito. Tanto é assim que formulado pedido de aproveitamento
desses montantes.
Conforme frisado alhures, tendo a autuação observado os requisitos trazidos
pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72, ausentes quaisquer das causas de nulidade prevista no art.
59 daquele mesmo diploma, deixo de acolher as alegações.
II – DO MÉRITO:
II.1 – DO LANÇAMENTO REALIZADO POR PRESUNÇÕES: AUSÊNCIA DE PROVA DA QUALIDADE DE
SEGURADO OBRIGATÓRIO NA MODALIDADE EMPREGADO
Antes de adentrar o cerne da controvérsia, peço licença para tecer algumas
premissas essenciais ao desate da querela.
Nos idos de 2018 o Min. Alexandre de Morais, quando da apreciação do Tema de
no 725, que versa sobre a probabilidade de terceirização da atividade-fim, acertadamente cravou
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
13
que “(...) o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos
(...).”2
Poucos anos mais tarde, quando chancelada a constitucionalidade do art. 129 da
Lei do Bem, foi a vez da Min. Cármen Lúcia, relatora da ADC no 66, igualmente de forma arguta,
pontuar não significar que
a opção pela contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços
intelectuais descrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 não se sujeite à avaliação
de legalidade e regularidade pela Administração ou pelo Poder Judiciário
quando acionado, por inexistirem no ordenamento constitucional garantias ou
direitos absolutos.
(...)
A escolha de qualquer modelo negocial indutor à livre concorrência não pode,
por certo, ser aceito. Mas insisto: todo abuso a direitos, toda a contrariedade ao
direito, especialmente quanto aos valores do trabalho, tem formas de ser
questionado e haverá de contar com essas formas e instrumentos para que não
se mantenha situação contrária ao Direito, portanto, ilícita.3
Adequando o fecho do voto da Min.a Rel.a da nossa Corte Constitucional ao
âmbito no qual estamos, certo poder dizer que “eventual conduta de maquiagem de contrato –
como ocorre em qualquer caso – “, há de ser apurada pela fiscalização tributária, com a
consequente lavratura do auto de infração.
Certo que, com arrimo na livre iniciativa, pode a empresa optar pela forma de
organização de sua atividade econômica, desde que observe os limites constitucionais e legais
postos. Em nosso ordenamento, inexiste uma única liberdade absoluta, como também fez questão
de destacar o Min. Alexandre de Morais no julgamento do já citado Tema de no 725:
Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por
determinada empresa permitirá, seja a empresa “tomadora”, seja a empresa
“prestadora de serviços”, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a
dignidade do trabalhador.
(...)
Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na
hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das

2 Cf. voto do Min. ALEXANDRE DE MORAES em: STF. RE no 958252, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
30/08/2018.
3 Cf. voto da Min. CÁRMEN LÚCIA em: STF. ADC no 66, Rel.a Min.a CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
21/12/2020.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
14
legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado,
combatido e penalizado.
Não é compatível com a ordem constitucional demandar da autoridade fazendária a
caracterização do fato gerador dissociada da realidade fática, privilegiando aquilo que quiseram
fazer constar em documentos. Se rótulos vêm sendo atribuídos para conferir a negócios jurídicos
um verniz de legalidade, tem a administração fazendária não só o poder, como o dever, de
desconsiderá-los.
O § 2o do art. 229 do Decreto no 3.048/99 (RPS) determina que
[s]e o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado.

A al. “a” do inc. I do art. 9o do RPS, como não poderia deixar de ser, exibe a
mesma redação da al. “a” do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 firmando a necessidade de
preenchimento de quatro requisitos inarredáveis e cumulativos para que tal enquadramento seja
ultimado. Isso significa que, para que seja considerado segurado obrigatório na modalidade
empregado, a prestação de serviço de natureza urbana ou rural deve se dar com:
i) pessoalidade,
ii) habitualidade,
iii) subordinação; e,
iv) pagamento de remuneração.
A bem da verdade, ainda que não houvesse a autorização contida no § 2o do art.
229 do RPS, da conjugação das previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN, bem como em
atenção ao disposto no parágrafo único do art. 116 do Digesto Tributário, cuja
constitucionalidade igualmente já veio ser reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, resta
evidente a possibilidade de reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos. Isso
porque, no exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária, desde que de forma
fundamentada, desconsiderar situações que, embora previstas no papel, não se descortinam na
realidade. Como é, exatamente o caso, sob apreciação.
Não se está a negar o que decidido pela Mais Alta Corte do país, tanto no Tema
no 725, quanto na ADC no 66. Apesar de despicienda a advertência acerca da autoridade dos
Tribunais pátrios, prescreve o Novo RICarf, em seu art. 99, que
[a]s decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
15
Tampouco escapa à minha observação ter a parte recorrente, em sede de
memoriais, abordado a temática apenas tecendo considerações doutrinárias e jurisprudenciais
sem qualquer menção aos fatos nestes autos descortinados. Como advertido, rótulos não se
prestam para definição da natureza jurídica.
Tendo a recorrente limitado a replicar os mesmos termos da defesa de ingresso,
pondo-me de acordo com o decidido pela instância de piso, adoto os fundamentos ali lançados
como razões de decidir:
[T]raz o REFISC uma série de indícios concretos e fatos enumerados, que este
julgador entende que se alinham perfeitamente aos requisitos supra, que a
impugnante entende serem necessários à configuração de uma prova, os fatos
"hão de ser graves, precisos, concordantes entre si”, conforme se constata dos
elementos trazidos pelo fisco para embasar sua conclusão.
(...)
Assim, sobre a pessoalidade, dispõe o REFISC:
DA PESSOALIDADE
É dispensável a existência da Pessoa Jurídica-PJ na execução dos trabalhos
executados. Necessário é, na verdade, que exista uma pessoa específica
preparada, e com capacidade técnica adequada, para o cumprimento da
demanda contatada. Daí a pessoalidade. Quem detém o conhecimento e
quem realiza as tarefes designadas é a pessoa física e não a pessoa jurídica.
O contrato de trabalho é ajustado em função de determinada pessoa.
Nesse sentido é que se diz que o contrato de trabalho é intuitu-personae.
O trabalho com o qual o empregador tem o direito de contar é o de
determinada e específica pessoa e não de outra. A prestação dos serviços,
no caso específico, é feita por pessoas físicas, representadas por
profissionais altamente especializados nas atividades em que a fiscalizada
atua (refratários e isolamento térmico e acústico), contratadas sob o
manto de pessoas jurídicas - PJ. No caso da presente auditoria fiscal, a
prova da pessoalidade é demonstrada pela existência de cláusula
contratual que identifica a pessoa física responsável pelo cumprimento do
contrato e pela existência de despesas de viagem em nome das pessoas
físicas e assinaturas em contratos com identificação dos cargos que essas
pessoas físicas ocupam na fiscalizada. Não bastasse isto, a prestação
pessoal é corroborada pelas informações colhidas na internet que, na
maioria dos casos, a própria empresa os apresentam no respectivo cargo
que ocupam na fiscalizada. Finalmente, a pessoalidade também está
flagrantemente
exposta
no
caso
de
empregado
remunerado
concomitantemente sob as normas da CLT e adicionalmente por
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
16
intermédio de pessoas jurídicas - PJ. O próprio sujeito passivo reconhece a
condição de empregado do prestador dos serviços ao formalizar seu
contrato de trabalho. Com o exposto acima, fica patente que a relação se
dá entre a empresa, REFRAMAX ENGENHARIA S/A, e os contratados na
identidade de suas pessoas físicas. Cabe ressaltar que todas as empresas
mencionadas, que emitiram as NFS, não possuíam segurados empregados
à época e tal fato foi constatado através de pesquisa nos diversos sistemas
da RFB, como a RAIS e a GFIP.
Alega a autuada que não existe vedação a que serviços contratados sejam
executados pelos quotistas de uma sociedade. De fato, não existe essa vedação
legal. No entanto, o conjunto de informações trazidas pela fiscalização, caso a
caso no REFISC, demonstra que os serviços contratados devem ser prestados
necessariamente pelos sócios das contratadas, o que inverte a lógica da
impugnante, caracterizando a pessoalidade, conforme acima dispôs o fisco. Ou
seja, não há impedimento de que os sócios prestem esses serviços, porém a
necessidade de que sejam eles especificamente os prestadores, caracteriza a
ocorrência do pressuposto da condição de empregado, a pessoalidade. Relaciona
na impugnação a autuada, algumas empresas contratadas por ela e os dados dos
respectivos contratos firmados entre elas, dispondo que diante disso, as relações
firmadas foram entre pessoas jurídicas – PJ e nunca com pessoas físicas – PF. De
fato, os contratos foram firmados entre PJ, porém é exatamente esse o ponto
que a fiscalização ataca, qual seja, a situação fática constatada de que os
contratos firmados objetivam mascarar a contratação de pessoas físicas na
execução de determinados trabalhos junto à impugnante, não sendo a simples
listagem destes contratos suficiente para desqualificar o trabalho fiscal e a vasta
comprovação de que existiu a relação de emprego para fins tributários. Já
quanto a questão de existir na contabilidade da impugnante despesas de viagem
em nome das pessoas físicas que efetivamente prestaram serviços à autuada, os
sócios das empresas contratadas, tudo descrito detalhadamente no REFISC, aduz
a impugnante que nada impede que as despesas das empresas contratadas
sejam arcadas pela contratante, que os montantes respectivos sejam entregues
diretamente aos representantes das contratadas e que, por tal procedimento
não ser uma prática contábil usual, até mesmo equivocada, a fiscalização
entendeu que este fato denotaria a existência da relação de emprego. Mais uma
vez, razão assiste à impugnante quando dispõe que nada impede que as
despesas das contratadas sejam por ela suportadas, porém, tal expediente
deveria constar de sua escrituração contábil como pagamento para uma PJ e não
em nome específico do sócio PF da empresa prestadora de serviços, tudo em
nome da correta escrituração contábil, já que a contabilidade da empresa deve
espelhar a realidade dos fatos ocorridos. Não há que se falar que a praticidade
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
17
justifique tal procedimento contábil. E, registre-se, não é este o único fato que
levou o fisco a caracterizar a relação de emprego que embasa os presentes
lançamentos, é mais um indício consistente, grave e preciso, na direção da
relação empregatícia considerada pela fiscalização quando da lavratura destes
AIOP. Outro ponto combatido pela empresa é a assertiva feita pela fiscalização
de que a pessoalidade estaria também evidenciada quando o sócio da empresa
prestadora de serviços compõe, concomitantemente, o quadro de funcionários
da impugnante. Alega que não existe nenhuma vedação a cumulação de
emprego com atividade na inciativa privada, nem que esta atividade poderá ser
exercida pelo sócio do empregado simultaneamente à prestação laboral de
serviços. Continua, dispondo que é comum nas empresas, notoriamente de
engenharia, a valorização dos profissionais de elevada expertise, que decidem
constituir suas próprias empresas. Já conhecendo a qualidade deste profissional,
decide-se contratar os serviços por sua empresa oferecidos, em regime de tempo
parcial. Neste sentido, cita o caso do profisisonal Eduardo Cury, sócio da
empresa EC Engenharia e Construções Ltda, Jesus Fernandes de Souza, sócio da
empresa Thermo Service Ltda e Guilherme de Lucena Chrispim. De fato, não há
impedimento legal entre a realização de serviços por determinada empresa cujo
sócio esteja no quadro de empregados da autuada, nem que a atividade seja
exercida pelo sócio do empregado. Ocorre que diante da situação fática
verificada, a prestação de serviços por empregados da autuada através de PJ
onde são sócios, concomitantemente, não restou comprovada as questões acima
dispostas, de que houve prestação de serviços por sócios não empregados ou
pelo próprio sócio em regime de tempo parcial, a impugnante alega mas não
comprova os fatos alegados. Não trouxe a defendente nenhuma comprovação
de que os serviços prestados por estas empresas estão desvinculados da
atividade como empregado do seu sócio, lembrando que a própria impugnante
dispõe que contratou o referido profissional através de sua empresa, por já
conhecer sua capacidade técnica, ou seja, aponta que foi o próprio quem
executou esses serviços, mas não apresenta elementos de prova de que os
serviços foram executados independente da sua condição de empregado e que
tal serviço tenha ocorrido em regime de tempo parcial. A fiscalização, nesses
casos, caracterizou a complementação de remuneração do segurado empregado
através das notas fiscais de prestação de serviços emitidas, diante da situação
fática verificada. Na impugnação apresentada, assevera ainda a impugnante que,
de fato, os serviços prestados pelas empresas contratadas, muitas vezes o foram
por seus próprios empreendedores, citando como exemplo a empresa GPO –
Gerenciamento de Projetos e Obras Ltda, integrada por seis sócios sendo dois
administradores e quatro engenheiros, cada um com uma qualificação
profissional específica na prestação de serviços à autuada, detalha as atividades
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
18
a serem executadas. Aduz que a ausência de empregados não importa em
concluir pela relação de emprego. A própria alegação da autuada aponta a
necessidade de ser especificamente aqueles profissionais os determinados a
executar essas funções, ou seja, ela própria caracteriza aqui a pessoalidade na
execução dos serviços contratados. Ou seja, a ausência de empregados, por si só,
não caracteriza a relação de emprego que embasa os autos, mas é mais um
ponto convergente na caracterização dessa relação. Na seqüência, a autuada
dispõe sobre as empresas Evandro de Carvalho Souza, Guilherme Lucena
Chrispim, Paulo Henrique Abreu Coelho e Renato Braga Refratários e
Planejamentos. Com relação a todas, alega que suas atividades não exigem
auxílio profissional e que os serviços podem ser realizados pelos próprios
empreendedores, nas atividades de assistência técnica nas obras de montagem e
isolamento térmico e representação comercial. Indaga a impugnante se o
profissional, ciente de suas habilidades técnicas, não poderia prestar serviços de
assessoria, sem qualquer vínculo empregatício e de forma autônoma, inclusive
para auferir maior renda e ampliar seu mercado? Conclui que certamente
poderia. Ocorre que, conforme REFISC, o conjunto de fatos encontrados pelo
fisco relativos a estas empresas apontam de forma consistente para a existência
da relação de emprego para fins tributários. Isto porque, além de existir
despesas de viagem em nome de Evandro de Carvalho Souza, de não ter
empregados no período fiscalizado, da atividade prestada estar intrinsicamente
ligada à atividade normal da autuada, a própria empresa informa no seu site que
o Sr. Evandro Carvalho ocupa a função de Coordenador de Obras, e também no
seu informativo Informax no 34, edição de dezembro/2012 a fevereiro/2013, o
Sr. Evandro é apresentado como Coordenador de Obras e Contratos – Filial
Vitória-ES. Além disso, a remuneração contratual, conforme cláusula Quarta do
contrato no CC–09–0083, às fls. 298, determina remuneração fixa mensal. A
numeração das notas fiscais emitidas pela empresa demonstram seqüência
numérica para todo o período objeto dos AIOP que compõem este processo, o
que afasta de pronto a questão trazida pela impugnante atinente à ampliação do
mercado de trabalho da empresa e a possibilidade do profissional auferir maior
renda com outros clientes. Quanto a empresa Guilherme Lucena Chrispim,
dispõe a autuada que a atividade de representação comercial exercida pela
contratada, pode, de acordo com o art. 1o da Lei no 4.886/1965, ser realizada
tanto por PF como por PJ, sem relação de emprego. Ocorre que, conforme já dito
acima, o REFISC traz elementos que confirmam efetivamente no sentido da
existência de relação de emprego, já que a PF do Sr. Guilherme Lucena Chrispim
foi contratado pela autuada exatamente em 05/11/2008 como empregado
(Gerente de Desenvolvimento Comercial, e posteriormente, Gerente de
Marketing) e em 01/11/2008 firmase contrato de prestação de serviços entre a
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
19
PJ Guilherme Lucena Chrispim e a impugnante, sendo que a partir de 12/2008, o
faturamento da PJ é exclusivo com a autuada. O contrato com a PJ determina
remuneração fixa. Por todo o exposto, a fiscalização considerou que o montante
pago através das NFS emitidas pela PJ Guilherme Lucena Chrispim refere-se a
complementação da remuneração do segurado empregado. Não produz a
impugnante elementos que se contraponham a esta conclusão.
Já quanto a empresa Paulo Henrique Abreu Coelho, além de na escrituração
contábil da autuada existir pagamentos de despesas de viagem em nome do
titular da PJ, o mesmo não tem empregados em sua empresa em todo o período
objeto da fiscalização, seu faturamento é exclusivo com a autuada nos anos de
2009 e 2010, a numeração das notas fiscais emitidas pela empresa demonstram
seqüência numérica para todo o período objeto dos AIOP que compõem este
processo, o que afasta de pronto a questão trazida pela impugnante atinente à
ampliação do mercado de trabalho da empresa e a possibilidade do profissional
auferir maior renda com outros clientes e, em seu perfil no site de
relacionamento Linkedin, o Sr. Paulo de identifica como Diretor de Negócios da
Reframax, ou seja, existem elementos consistentes de que a conclusão fiscal é
procedente, não cabendo se acatar as argumentações da impugnante. Já quanto
a Renato Braga Refratários e Planejamento, as mesmas condições se repetem,
com escrituração de despesas de viagem em nome de Renato Braga e
pagamento de refeição, cujo histórico do lançamento o identifica como
Coordenador. Além disso, a empresa não tem empregados em todo o período
objeto da fiscalização, seu faturamento é exclusivo com a autuada nos anos de
2009 e 2010 e a numeração das notas fiscais emitidas pela empresa demonstram
seqüência numérica para todo o período objeto dos AIOP que compõem este
processo, o que afasta de pronto a questão trazida pela impugnante atinente à
ampliação do mercado de trabalho da empresa e a possibilidade do profissional
auferir maior renda com outros clientes. Também aqui, se repete a procedência
da conclusão do fisco.
Quanto ao pressuposto da relação de emprego, a não eventualidade, assim
dispôs o REFISC:
DA NÃO EVENTUALIDADE
O artigo 9o . inciso I, do Regulamento da Previdência Social-RPS aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99 assim estabelece: "Art. 9o São segurados
obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas: I-como
empregado: a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a
empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante
remuneração, inclusive como diretor empregado; (...) § 4o Entende-se por
serviço prestado em caráter não eventual aquele relacionado direta ou
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
20
indiretamente com as atividades normais da empresa (grifo nosso)." Como
disposto na norma legal acima citada, a não eventualidade diz respeito à
contratação de serviços relacionados com as atividades normais do
contratante, bem como da essencialidade e necessidade permanente desta
relação para se dar andamento normal às atividades da empresa, e não
deve ser confundida com presença, com jornada, com horário de trabalho,
com exclusividade ou com o local de desenvolvimento das atividades.
A REFRAMAX ENGENHARIA S/A é uma empresa que tem como objeto
social a "prestação de serviços na área de engenharia, montagem industrial
projetos e aplicação de materiais refratários e antiácidos, operação e
manutenção de equipamentos em usinas siderúrgicas e indústrias em
geral, pintura, isolamento térmico e acústico, construção civil e completa
consultoria técnica nestas áreas de atuação, bem como a comercialização
dos materiais para execução dos serviços relacionados acima". São esses os
trabalhos executados pelos contratados como "prestadores de serviços",
consistindo no próprio objeto econômico da fiscalizada, como pode ser
visto nos objetos e na discriminação dos escopos dos contratos,
demonstrados neste relatório. Além dos serviços prestados se constituírem
na própria atividade da contratante, a não eventualidade está configurada
pela habitualidade da prestação dos serviços, o que se comprova através
da emissão de medições de serviços mensais e da emissão das NFS
correspondentes, sequencialmente. Os contratos são firmados por período
em geral de um ano, sendo prorrogados por termos aditivos por período
variáveis. Foram encontrados contratos em vigor desde 2005, prorrogados
de forma consecutiva, apontando claramente na direção da necessidade
permanente da contratação destes profissionais.
Relativamente a este pressuposto da relação de emprego, dispõe a impugnante
que ele não se faz presente nas relações firmadas com as empresas contratadas.
Cita as empresas AS Tecnologia e Serviços Refratários, Atref Assistência Técnica
em Refratários, MP Serviços Técnicos Ltda, Refraplic Assistência Técnica em
Refratários Ltda e a EC Engenharia e Construções Ltda em que não houve
continuidade dos serviços prestados, confirmando a eventualidade dos serviços.
Analisando-se o Anexo I ao REFISC tem-se que todas elas tem seqüenciais notas
fiscais emitidas para a autuada, muitas vezes em valores fixos mensalmente,
exceto a EC Engenharia cujo faturamento ocorreu apenas na competência
03/2009, mas cujo sócio é segurado empregado registrado como tal na autuada,
conforme já disposto anteriormente. Não há que se falar que não houve
continuidade nos serviços prestados por estas empresas, o próprio Anexo I
aponta de forma clara para o contrário. Também aduz a defesa que a fiscalização
afirma que a não-eventualidade estaria caracterizada pela natureza dos serviços
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
21
prestados pelas contratadas, posto que correspondem à própria atividade da
contratante, mas que diversos desses serviços não correspondem a sua
atividade-fim, citando os contratos celebrados com as empresas AS Tecnologia e
Serviços Refratários Ltda e Guilherme Lucena Chrispim, ambas exercendo
atividade de representação comercial, função distinta da exercida pela
impugnante, que se destina a realizar serviços de engenharia. Apresenta o
faturamento das duas empresas, em meses não subseqüentes, apontando que o
faturamento dessas empresas oscila. Discorre robustamente a impugnante sobre
terceirização de serviços relativos a atividade-meio da empresa. Observe-se que
a fiscalização é bastante clara quando dispõe no REFISC que “a não
eventualidade diz respeito à contratação de serviços relacionados com as
atividades normais do contratante, bem como da essencialidade e necessidade
permanente desta relação para se dar andamento normal às atividades da
empresa”. E também traz outros pontos sobre a não eventualidade, como a
habitualidade dos serviços. Trabalho não eventual é o serviço prestado pelo
empregado de natureza contínua, não podendo ser episódico, ocasional.
Trabalho eventual é trabalho esporádico, acidental, de curta duração, numa
situação emergencial, que não se inclui como necessidade permanente ao
funcionamento da empresa. A prestação de serviços de natureza não eventual
está associada ao caráter permanente do serviço e não da pessoa que o executa.
Logo se a utilização da força de trabalho é necessária para o atendimento dos
serviços que a empresa deve manter em efetivo funcionamento, não se pode
falar em trabalho eventual. Não é o período de tempo em que o trabalho é
executado, mas a relação entre o conteúdo do serviço prestado e o seu objetivo,
que define a natureza não eventual do trabalho. O serviço prestado pelas
empresas contratadas à autuada é continuo, constitui-se uma necessidade
habitual do contratante, que, conforme relatório fiscal, desempenhavam suas
funções como empregados fossem. A manutenção de trabalhadores de forma
permanente pode ser comprovada pelos variados e sucessivos contratos de
prestação de serviços, cujas cláusulas permitiam prorrogação, aliás, prorrogação
esta que se fez na prática, por meio de aditivos. A habitualidade também
também é marcada pela sucessão dos serviços prestados, com correspondente
emissão de notas fiscais. No caso das duas empresas citadas, AS Tecnologia e
Serviços Refratários Ltda e Guilherme Lucena Chrispim , em que pese a autuada
ter o entendimento que os serviços por elas prestados não se enquadram na sua
atividade-fim, a representação comercial da autuada faz parte sim das atividades
normais de qualquer empresa, por óbvio, já que a venda de seus produtos e
serviços é que a mantém no mercado, nenhuma dúvida existe quanto a este
ponto. Quanto ao período de faturamento de cada uma delas, a empresa
Guilherme apresenta nota fiscal em todas as competências de 2009 e 2010, e,
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
22
excetuando-se os dois meses apontados pela impugnante como tendo havido
significativa variação de valores, nos demais em geral são valores fixos
mensalmente, que se repetem por meses. Mesmo o fato da empresa AS não ter
faturamento mensal e em valores variados, não afasta a não-eventualidade dos
serviços por ela prestados, mesmo porque ela permanece na condição de
contratada da autuada de 2008 a 2010, sendo seu faturamento exclusivo com a
impugnante e a natureza dos serviços por ela prestados justificar emissão de
notas fiscais em períodos não consecutivos, conforme cláusula quarta do
contrato firmado com a autuada.
Sobre a onerosidade, dispôs o REFISC:
DA ONEROSIDADE A onerosidade está relacionada à remuneração do
prestador, é a retribuição ao empregado pela prestação de serviço. Está
consubstanciada nos pagamentos efetuados aos profissionais executores
dos serviços, os quais são efetuados a cada 30 (trinta) dias, mascarados
pelas notas fiscais de prestação de serviços. As NFS através das quais foram
remunerados os segurados empregados irregularmente contratados
encontram-se devidamente contabilizadas nas contas contábeis 3.3.1.003-
0023 (SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ) , 3.3.1.001.0020 (ASISTENCIA MÉDICA
E ODONTOLÓGICA) e 3.3.1.001.0057 (ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS). Estes valores constituem os salários de contribuição dos
segurados empregados irregularmente contratados.
A impugnante não concorda com a afirmação da fiscalização de que a
onerosidade estaria consubstanciada nos pagamentos efetuados a cada trinta
dias. Acrescenta que qualquer prestação de trabalho, ainda que sem vínculo
empregatício, é passível de mensuração econômica. Não basta que os
pagamentos tenham sido efetuados pela impugnante para caracterizar a
onerosidade, mas que ele seja em forma de salário. Aduz ainda que tendo os
pagamentos todos sido realizados em razão de prestação de serviços por PJ, não
tendo havido em nenhum momento pagamento direto aos sócios das PJ, nem
tendo sido identificado a qual sócio se deu o pagamento, não se pode inferir a
relação de emprego. Apresenta relação de valores pagos a diversas empresas
objeto da conclusão fiscal em discussão, dispondo que em alguns casos não são
contínuos e em outros realizados em importes variáveis, inclusive com redução
de uma competência para outra. Reforça a questão da irredutibilidade dos
salários. Observe-se que as alegações da impugnante restringem-se a buscar a
descaracterizar a conclusão da fiscalização de que houve onerosidade nos
serviços prestados pelos segurados empregados. O conjunto de elementos
trazidos pela auditoria fiscal remete a relação de emprego, e um dos seus
pressupostos legais é a onerosidade, comprovada pelos pagamentos
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
23
relacionados no Anexo I citado pela impugnante, não há trabalho voluntário
aqui, portanto, comprovada a onerosidade dos serviços prestados. De fato, os
pagamentos ocorreram em contas contábeis que remetem a pagamentos a PJ,
porém, essa conduta contábil, dentro do procedimento adotado pela autuada,
não comprova a incorreção da conclusão fiscal que levou aos lançamentos
efetuados, já que é exatamente essa a premissa da fiscalização, que os serviços
declarados pela impugnante como sendo prestados por PJ, o foram por seus
sócios na condição de empregados. Tal assertiva da autuada, portanto, em nada
altera a conclusão fiscal. Na mesma linha não procede a alegação de que em
nenhum momento houve pagamento direto aos sócios das PJ ou que seria
necessário a identificação de qual dos quotistas recebeu o pagamento, já que o
conjunto de provas aponta quem prestou serviços a autuada através de qual
empresa, inclusive estando identificado no REFISC por qual empresa recebeu sua
remuneração cada PF envolvida. Já a alegação de que qualquer prestação de
trabalho, ainda que sem vínculo empregatício, é passível de mensuração
econômica e que não basta que os pagamentos tenham sido efetuados pela
impugnante para caracterizar a onerosidade, mas que ele seja em forma de
salário, também não alteram a caracterização do requisito da onerosidade, no
presente caso. Isto porque a desconsideração da relação jurídica formalizada
entre as empresas PJ, com a caracterização da relação de emprego para fins
previdenciários, foi formada com base em diversos elementos de prova. Nesse
contexto, o pagamento feito às empresas pela autuada, demonstra a existência
da onerosidade dos serviços prestados pelos sócios das prestadoras. Por sua vez
a argumentação de que os valores pagos são variáveis, com redução de uma
competência para outra e que, por vezes, não são contínuos, tais fatos não
descaracterizam a questão aqui em discussão da onerosidade dos serviços
prestados. Da análise dos contratos juntados aos autos pela fiscalização e da
planilha Anexo I, tem-se que em praticamente todos os contratos existe na
cláusula de remuneração parcela fixa de remuneração, sendo que muitas
também existe a parcela variável. E no citado Anexo I, constata-se que
mensalmente, praticamente todas as empresas emitem uma nota fiscal em
valores fixos, e mais uma nota fiscal em valores que variam, o que pode levar a
ocorrência de maiores valores pagos em um mês e menores em outro. Para os
casos em que apenas existe a parcela variável, pode ocorrer a não
consecutividade apontada pela empresa autuada, porém tal fato também não
serve para descaracterizar a onerosidade dos serviços prestados.
Quanto ao requisito da subordinação, dispôs o REFISC:
A subordinação na relação de emprego traz em si a idéia de dependência,
uma obediência natural, de sujeição aos poderes de terceiros. O
empregado é dirigido por outrem. A subordinação o coloca na posição de
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
24
sujeição ao empregador. A subordinação pode se dar em três esferas:
econômica, hierárquica e jurídica. A subordinação econômica é explicada
pela dependência econômica que resultaria do fato do empregado
necessitar, para a sua subsistência, da remuneração recebida do
empregador. No presente caso a remuneração acontece mensalmente, na
forma do pagamento pelos serviços prestados, ainda que por intermédio
de NFS. Como explicado anteriormente, tais pagamentos estão
devidamente registrados na contabilidade da REFRAMAX ENGENHARIA
S/A. Na subordinação hierárquica o empregado é subordinado ao patrão
pela circunstância de estar inserido nos quadros funcionais da empresa em
que o empregador ocupa uma posição de superioridade, de comando. A
subordinação hierárquica está caracterizada pela determinação do
empregador dos serviços a serem executados, constantes dos contratos, e
das atribuições inerentes aos cargos de gestores que ocupam na empresa.
O empregado está sujeito ao cumprimento de tais encargos, no prazo
determinado pelo empregador. Também fica patente a subordinação
através de cláusula contratual no tópico relativo a OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE onde cria a obrigação de indicação de preposto para
administrar o contrato com autoridade para definir todas as questões dele
oriundas e para assumir em seu nome os compromissos com os clientes,
pois vincula/subordina o trabalhador contratado ao responsável da sua
área de atuação. No caso específico, são os ocupantes de cargos superiores
já que as pessoas físicas contratadas ocupam cargos na estrutura
organizacional da contratante. O exame do organograma da empresa nos
dá a real noção dessa hierarquia. A subordinação jurídica decorre do
contrato de trabalho, em que o empregado se sujeita a receber ordens do
empregador, a ser comandado pelo empregador. Incontestável também,
no caso em tela, a subordinação jurídica: as ordens são expedidas pela
REFRAMAX aos profissionais executores dos serviços, com indicação das
atividades a serem executadas que são as previstas nos contratos entre a
REFRAMAX e seus clientes, além das obrigações contratuais impostas e das
atribuições inerentes aos cargos que ocupam na empresa. A própria
natureza dos serviços e as condições em que são prestados não permitem
garantir ao trabalhador a autonomia que afastaria o vínculo de
subordinação à empresa responsável pela prestação dos serviços perante a
contratante. A subordinação se define independentemente da afirmação
contrária das partes. Ela se estabelece em função das próprias condições
em que o trabalho é realizado.
Registra a impugnante que a subordinação não restou demonstrada pelo fisco,
que o auditor fiscal faz grave confusão entre subordinação e sujeição. As
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
25
empresas que prestaram serviços a impugnante de fato se sujeitam a diretrizes
por ela traçadas, mas não em razão de relação entre empregado e empregador.
A sujeição decorre apenas das determinações contratuais, trata-se de vínculo
contratual mercantil e não laboral. Em que pese as argumentações da autuada
em sentido contrário, fato é que constata-se que as funções exercidas pelos
segurados empregados sócios das empresas prestadoras de serviços
desconsideradas nesses lançamentos, fazem parte da estrutura organizacional da
empresa, conforme dispôs a fiscalização quando informa que não foram
identificados pela empresa os ocupantes das funções gerenciais da impugnante e
os relaciona um a um com a respectiva empresa a que o mesmo está ligado, e,
conseqüentemente, as atividades desempenhadas estão subordinadas à sua
política administrativa - produtivo/econômica. Não há como não se visualizar a
subordinação laboral existente entre a Administração da autuada e, por
exemplo, um Gerente de Negócios da Reframax, conforme se verifica na
identificação do carimbo usado pelo profissional Sr. José Maria Vilela Ribeiro, ao
assinar o contrato firmado entre a impugnante e a empresa Astervil, onde o
mesmo profissional é sócio. Não se pode acatar a tese da defesa de que a função
de Gerente de Negócios da empresa é ocupada por uma empresa terceirizada
sem subordinação laboral à sua contratante. Ou que o Sr. José Roberto Silva
Marluzzo, que assima pela Reframax o mesmo contrato com a Astervil, na
condição de Gerente de Administração, não tenha a subordinação que
caracteriza a relação de emprego, evidente que sim. Ainda nessa linha de
argumentação, buscando questionar a existência da relação de emprego, e
concluindo pela sua inexistência, a empresa aduz na sua impugnação que as
empresas GPO e Paulo Henrique Abreu Coelho – ME, por exemplo, prestaram
serviços também a outros clientes que não a impugnante, fato disposto no
REFISC. Que todos são profissionais conhecidos da impugnante, o que justificaria
a ser ela a principal ou uma das principais clientes das empresas em discussão.
Por esses fundamentos, mantenho a autuação.
II.2 – DAS MULTAS: DEBCAD No 51.051.917 (CFL 30), DEBCAD No 51.051.922-9 (CFL 59), DEBCAD
No 51.051.923-7 (CFL 34) E DEBCAD No 51.051.921-0 (CFL 78)
O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco, ao seu turno, esbarra no verbete sumular de no 2 deste Conselho. De toda sorte, apesar
de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no inc. IV do
art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária, registro que multas e tributos são ontológica e
teleologicamente distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato
ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte
precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são
receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é desestimular
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
26
comportamentos tidos como indesejáveis. Assim, ao meu aviso, considerando as peculiaridades
fáticas do caso concreto já relatadas, a multa cominada sequer poderia ser rotulada desarrazoada
e/ou desproporcional, tampouco confiscatória, eis que ausente qualquer demonstração nesse
sentido.
Anoto ainda, em atenção ao pedido lançado em memoriais, a impossibilidade de
redução da multa no percentual de 20% por ausência de disposição legal, bem como de
jurisprudência vinculante, nos termos do art. 99 do RICARF.
Ademais, como acertadamente pontuou a DRJ,
Com relação às alegações específicas ao AIOA Debcad no 51.051.921-0, dispõe o
REFISC que nas GFIP relativas às competências 07/2008, 08/2008 e 11/2008,
todas entregues após a edição da MP 449/2008, não constam os valores pagos a
título de PLR – Participação nos Lucros/Resultados considerados pela fiscalização
como fato gerador de contribuições previdenciárias e também das destinadas às
entidades terceiras. As alegações da impugnante focam os pagamentos feitos às
empresas terceirizadas cujos sócios foram considerados empregados da autuada,
não guardando relação com a motivação que levou à presente lavratura.
Registre-se que relativamente à rubrica PLR a empresa não se defendeu dos
lançamentos, e também não declarou em GFIP nas competências informadas, e,
tendo sido suas GFIP entregues após a edição da MP 449/2008, correta a
lavratura do AIOA em questão.
Já no tocante ao AIOA Debcad no 51.051.923-7, a motivação da lavratura do
AIOA é que, tendo o fisco demonstrado a existência dos pressupostos
necessários para a caracterização do vínculo de emprego para fins tributários das
pessoas físicas sócias das empresas que prestaram serviços à impugnante, fato já
abordado e confirmado anteriormente neste Voto, os valores pagos a essas
pessoas através de notas fiscais emitidas pelas PJ em questão deveriam ser
escrituradas na conta contábil apropriada por se tratar de remuneração de
segurado empregado e não na conta de SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ, como o
foi. As alegações da autuada referem-se, em suma, sobre a correção de sua
escrituração contábil, diante de seu entendimento sobre as operações
concretizadas e que a própria fiscalização se utilizou da sua contabilidade para
lançar diversos Autos de Infração. Observe-se que em nenhum momento a
fiscalização dispôs que os registros contabilizados estavam incorretos no seu
conteúdo ou não eram verdadeiros.
Ocorre que, em função do reconhecimento dos pagamentos aos sócios das PJ
como segurados empregados da autuada, conforme já amplamente discutido,
configuraram-se incorretos os lançamentos destes pagamentos nas contas de
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ, por serem remuneração de PF, e deviam, portanto,
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
27
estar escrituradas nas respectivas contas contábeis. Somente esta foi a razão do
presente AIOA e nenhuma ressalva cabe aqui quanto ao procedimento fiscal
perante à lavratura.
Relativamente ao AIOA Debcad no 51.051.922-9, que trata da infração de não ter
a empresa procedido à retenção das contribuições dos segurados empregados
nas suas remunerações, não se verifica a argumentação da impugnante de que a
sanção em tela já foi penalizada outrora quando da lavratura dos respectivos
AIOP, já que naqueles estão lançadas as contribuições devidas pela empresa,
obrigações principais inadimplidas, e aqui, estamos diante de infração à
legislação previdenciária, que tem penalização específica, um obrigação
acessória descumprida, não se misturam as autuações e suas penalizações, cada
uma com sua motivação fática e jurídica específica. Correta a conduta fiscal
quando efetivou o presente lançamento como o fez.
E, com referência ao AIOA Debcad no 51.051.917-2, que trata da não inclusão
nas folhas de pagamento elaboradas pela empresa autuada das remunerações
pagas aos sócios das empresas prestadoras de serviços, conforme amplamente já
abordado neste Voto. Sendo eles considerados pelo fisco como segurados
empregados da autuada, deveriam seus pagamentos constar das folhas de
pagamento da empresa. Novamente as alegações da impugnante remetem a
tratar-se de relação entre ela e empresas que lhe prestaram serviços, não
cabendo se exigir que esses pagamentos feitos à sociedades terceirizadas
constassem de suas folhas de pagamento. Como já amplamente tratado neste
Voto, uma vez caracterizados pela fiscalização os pressupostos do vínculo de
emprego na relação entre os sócios das empresas prestadoras de serviços e a
impugnante, os pagamentos feitos a essas prestadoras foram considerados
remuneração das PF e deveriam constar em folha de pagamento, sendo
procedente o presente AIOA lavrado.
Registre-se que nos AIOA Debcad no 51.051.917-2, no 51.051.922-9 e no
51.051.923-7 a multa aplicada foi agravada em função da ocorrência de
circunstância agravante – reincidência genérica ou específica, conforme o AIOA
em análise, em atendimento ao contido no inciso V e parágrafo único do art. 290
e inciso IV do art. 292, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, tudo conforme consta do item 4.5 do REFISC, onde se
encontram identificados os AIOA lavrados anteriormente, e da folha de rosto de
cada um dos três AIOA citados. Desta forma, improcede a alegação da autuada
que a fiscalização não indicou a fundamentação legal do agravamento de multa
aplicada nos presentes AIOA. Já no AIOA no 51.051.921-0 não ocorre
agravamento de multa.
Mantenho as multas por descumprimento de obrigação acessória, pois.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
28

III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS
Em atenção ao princípio da entidade e à
exegese do art. 170 [do CTN] tem-se que o contribuinte pode compensar débitos
tributários próprios com créditos líquidos e certos que possuir com a Fazenda
Pública; porém, (...) a compensação de seus débitos com créditos de uma outra
pessoa (...) não está previsto na legislação (...).4
Da leitura do disposto no art. 74 Lei no 9.430/1996 resta evidenciado que os
pedidos de compensação e restituição ostentam rito próprio, não se afigurando possível a sua
análise no bojo de processo de lançamento de crédito tributário, especialmente quando o crédito
a que se pretende compensar é oriundo de terceiros. Neste caso, sequer possível assegurar,
nestes autos, qual o valor efetivamente recolhido por pessoa jurídica diversa que se pretende
abater do presente lançamento.
Não estou a negligenciar os motivos que outrora me levaram a deferir o
aproveitamento de tributos – quais sejam, a possibilidade do enriquecimento do Estado e
princípios norteadores da Administração Pública -; entretanto, a um par de anos deixei de tê-los
como suficientes para suplantar a ausência de norma autorizadora no âmbito do processo
administrativo fiscal. Deixo de acolher o pedido de aproveitamento de tributos nestes autos
formulado.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito as preliminares e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, em declaração de voto
Convém registrar breves palavras sobre as razões pelas quais acompanhei o voto da
I. Relatora pelas conclusões.

4 Cf. declaração de voto do Cons. DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA em: CARF. Acórdão no 2402-008.171, sessão de 3
mar. 2020.

Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
29
No lançamento de ofício no qual a autoridade fiscal desconsidera o vínculo
pactuado entre pessoas jurídicas e efetua o enquadramento da prestação de serviço como
segurado empregado, ou mesmo contribuinte individual, o aproveitamento de valores recolhidos
pela pessoa jurídica contratada é questão controvertida.
Como ressaltou o voto divergente do conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, a
possibilidade de aproveitar valores recolhidos não retira fundamento da compensação ou
restituição, que ostentam rito próprio, motivo pelo qual descabe invocar o art. 170 do Código
Tributário Nacional (CTN) para negar o direito reivindicado.
Deveras, na hipótese dos tributos lançados por homologação, a dedução de valores
recolhidos por terceiros - as pessoas jurídicas/empresas formalmente contratadas – é aspecto
intrínseco à lógica do lançamento de ofício, o qual deve se limitar ao saldo do tributo devido,
acrescido de multa e juros de mora.
Pensar diferente é validar a exigência em excesso do crédito tributário, com
prejuízo ao controle da legalidade do ato administrativo.
Nada obstante, o aproveitamento de valores recolhidos, com fulcro no art. 150, §§
2o e 3o, do CTN, pressupõe o pagamento antecipado que mantenha conexão com o fato gerador
correspondente ao crédito tributário lançado.
Nesse sentido, não diverge a Súmula CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos
em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Com a exclusão do Simples [Federal e Nacional], todos os valores recolhidos nessa
sistemática devem ser redirecionados para a tributação aplicável às demais pessoas jurídicas, a
partir do período em que se processarem os seus efeitos. Quando do lançamento de ofício para
cada tributo, devem ser deduzidos os recolhimentos já realizados de mesma natureza, observados
os percentuais sobre o montante pago de forma unificada.
Na hipótese do enunciado sumulado acima mencionado, não há dificuldade para
delimitar e identificar os valores recolhidos que devem aproveitados no lançamento de ofício,
referentes ao mesmo contribuinte.
Por outro lado, diferentemente é o aproveitamento de recolhimentos realizados em
nome de terceiros, em que indispensável a avaliação individual das circunstâncias presentes no
caso concreto.
Conforme explicou a I. Relatora, não houve desconsideração ou desconstituição da
personalidade jurídica dos prestadores de serviços, que permanece produzindo efeitos que lhe são
próprios.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
30
A lei outorga competência à fiscalização para desconsiderar atos pactuados que
importem modificação do sujeito passivo ou da obrigação tributária que originariamente seria
devida, hipótese em que a forma organizada para transmutar a relação jurídica efetivamente
existente não gera efeitos tributários.
Vale dizer, o lançamento de ofício se limita à ineficácia do negócio jurídico em
relação ao Fisco Federal e, especificamente, quanto à demonstração dos elementos que
caracterizam a condição de segurado empregado em face da prestação de serviços para a
recorrente.
Consta dos autos que a autoridade fiscal procedeu ao enquadramento como
segurado empregado, desconsiderando a relação jurídica pactuada, em relação a diversas pessoas
jurídicas, para as quais, aliás, a recorrente alega que não prestaram serviços exclusivos, a exemplo
de GPO – Gerenciadora de Projetos e Obras Ltda e Paulo Henrique Abreu Coelho – ME, que
realizaram atividades para outros clientes (fls. 1148).
Note-se, então, o aparente problema de se definir a parcela dos eventuais
recolhimentos realizados que tenham conexão com a prestação de serviços do auto de infração,
para efeito de dedução de valores.
Se as pessoas jurídicas prestaram, nessa qualidade, serviços a outros clientes, no
mesmo período, haveria necessidade de separar os recolhimentos realizados pelas pessoas
jurídicas, vinculando-os aos respectivos fatos geradores para identificar os valores que poderiam
ser aproveitados.
Outrossim, extrai-se dos fundamentos do voto da I. Relatora:
“(...) sequer possível assegurar, nestes autos, qual o valor efetivamente recolhido
por pessoa jurídica diversa que se pretende abater do presente lançamento.”
Sem dúvida, a argumentação da sociedade recorrente se restringe ao plano teórico,
sem desincumbir-se do ônus de demonstrar, na linguagem de provas, a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito tributário lançado.
Convém reforçar que a alegação da existência de recolhimentos em nome de
terceiros não seria fundamento para flexibilizar a produção probatória da parte interessada,
transferindo o ônus para a administração tributária, na medida em que o Fisco não que deu causa
à opção de utilização de interpostas pessoas para dissimular a realidade, conforme restou
comprovado nos autos.
A propósito, a pura e simples determinação do órgão julgador para aproveitamento
dos recolhimentos de terceiros teria o evidente potencial de acarretar insegurança jurídica para a
liquidação e execução do acórdão, haja vista a falta de critérios claros para balizar quais valores
poderiam ser abatidos do lançamento de ofício.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
31
Enfim, quanto ao pedido subsidiário de aproveitamento dos recolhimentos em
nome de terceiros, há que se concordar com as conclusões do voto da I. Relatora, embora com
base nos fundamentos acima.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, em declaração de voto
Minha manifestação é exclusivamente relativa a parte do mérito que trata do
aproveitamento dos valores recolhidos por terceiros.
Nos demais temas dos capítulos da decisão aquiesço com a relatora e parabenizo
pelo voto. Aproveito para registrar que efetivamente as questões envolvendo temática simulatória
é extremamente complexa, uma vez que o STF entende possível outras formas de contratação ou
de divisão do trabalho, que não exclusivamente pela relação de segurado empregado ou, até
mesmo, de contribuinte individual, conquanto vede o simulacro.
Neste sentido, caminhou bem a relatoria demonstrando se tratar de simulação e
não de uma forma hígida de contratação alternativa em novos padrões e dinâmica de mercado.
Digo simulação porque demonstrado que o vínculo de segurado obrigatório era efetivamente com
o autuado.
Porém, demonstrada a simulação, entendo, pedindo vênia para a relatoria, que os
valores recolhidos por terceiros devem ser aproveitados e não se trata de instituir um
procedimento paralelo ou inclusivo de pedido de compensação ou de restituição dentro de um
procedimento de lançamento de ofício. Não é isto!
A questão jurídica é que os pedidos de aproveitamento dos valores parciais
recolhidos pelos terceiros em razão da simulação verificada integram a lógica do lançamento de
ofício que reconhece as operações simuladas, fazem parte do controle de legalidade do
lançamento sendo elemento integrativo das etapas do art. 142 do CTN, no sentido de ser
identificado o sujeito passivo e determinada a matéria tributável e calculado o montante do
tributo devido.
Não se trata de compensação ou restituição, que, efetivamente, ostentam rito
próprio, conquanto o caso dos autos com eles não se confundem. Afigura se, ademais, legalmente
possível o aproveitamento forte na exegese dos §§2o e 3o do art. 150, uma vez que, por tais
normas, sendo as contribuições previdenciárias tributo sujeito ao lançamento por homologação,
não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados por
terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito, porém, tais atos devem ser considerados
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
32
na apuração do saldo porventura devido, então os recolhimentos devem ser apropriados em
termos de imputação no dever da autoridade fiscal de lançar de ofício apurando o montante
efetivamente devido revisando a integralidade dos atos praticados como observados e
constatados.
Há normas concretas que atestam o dever de aproveitar o que já foi recolhido
financeiramente. Não se cuida de compensação ou de restituição e há dever legal da autoridade
lançadora de proceder com a revisão de ofício, o que, por consequência, aponta para o
aproveitamento dos atos praticados por terceiro. Aliás, o lançamento tem que conter uma só
lógica. O ato simulado e o dissimulado são descortinados e deve prevalecer a verdade real e se
aproveitar o que foi executado na simulação, sem prejuízo da cobrança sancionatória da multa e
do principal quanto aos valores que se pretendia sonegar pela simulação engendrada.
Observe-se que a autoridade fiscal no lançamento de ofício procede com a revisão
da declaração do terceiro para desconstituir o que ele declarou pretendendo extinguir o crédito
tributário em benefício do verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária e reconhecer a
simulação (CTN, arts. 147, caput, e §2o; 149, V e VII – Tem-se, por óbvio, implicações normativas
nos §§ 2o e 3o do art. 150) e, também, revisa a declaração do sujeito passivo para apontar a
omissão na sua declaração em razão da dissimulação interligada com a anterior simulação
reconhecida, haja vista ser este último o real devedor do crédito tributário (CTN, arts. 147, caput,
e §2o; 149, V e VII).
O problema é que quando não se aproveita o crédito se desconsidera o dever de
retificar de ofício (CTN, art. arts. 147, caput, e §2o; 149, caput), bem como não se atenta para o
dever de aproveitamento dos atos praticados pelo terceiro que assume o fato gerador em
interesse comum5 visando à extinção do crédito tributário (CTN, §§ 2o e 3o do art. 150) a partir da
comprovada simulação com a pratica de ato em benefício do sujeito passivo (CTN, VII do art. 149),
os quais devem ser afastados, pois o crédito tributário deve ser extinto no verdadeiro sujeito
passivo, porém se impõe aproveitar os atos praticados, sendo “considerados na apuração do saldo
porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação” (CTN, § 3o do
art. 150, grifei). Sobremais, o dever da autoridade lançadora é calcular o verdadeiro montante do
tributo devido, após o aproveitamento (CTN, arts. 142, 147, caput, e §2o; 149, caput, VII, 150, §§
2o e 3o).
Todo esse racional é sintetizado na seguinte assertiva: “a lógica da autuação fiscal
permite o aproveitamento”.
Veja-se que a situação corretamente se conceitua como aproveitamento, não é
compensação, a qual precisaria de processo autônomo para atestar certeza e liquidez. O tema é
sim de contencioso administrativo fiscal, uma vez que ligado ao ato de lançar e aos deveres de
ofício da autoridade lançadora.

5 Aliás, o pagamento pelo codevedor deve aproveitar os demais (CTN, art. 125, I). Entendo que no caso de simulação
na forma engendrada tem-se o interesse comum (CTN, art. 124, I), que gera ou deveria gerar a solidariedade, com
dever de imputação pela autoridade lançadora, a quem cabe constitui-la de forma vinculada e obrigatória.
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
33
O pedido do contribuinte, ao fim e ao cabo, é para que se observe a matéria
tributável e o cálculo do montante do tributo devido (CTN, art. 142), que se lance apenas o saldo
em aberto (o montante devido – aí, sim, inclusive aplicando a multa de ofício), atentando-se aos
atos anteriores praticados pelo terceiro (pessoa jurídica) em conluio com o autuado por aplicação
da interposição de pessoa no interesse comum no fato gerador, ainda que os atos praticados pelo
terceiro não devam influenciar a obrigação tributária (CTN, art. 150, §2o), porém considerando
tais atos – inclusive os recolhimentos –, na apuração do saldo porventura devido (é o que dispõe
o art. 150, §3o, do CTN)6, de modo que se aproveite os recolhimentos, haja vista que o fato
jurígeno da cobrança perpassa pelos atos da fiscalização que devem “enxergar o todo”, no cenário
que perpassa pela simulação e dissimulação reconhecida e afastada pela auditoria.
Além disso, o agir da autoridade lançadora é sempre vinculado e obrigatório e no
caso de lançamentos em que precise autuar tem-se que o procedimento deve ser efetivado de
ofício, incluindo dever de revisar e corrigir, conforme caput e incisos do art. 149 e art. 147, caput
e § 2o, todos do CTN3, de modo que pode realizar as imputações e ajustes procedimentais em
sistema de seu exclusivo acesso, independentemente de um proceder do contribuinte ou do
responsável solidário por interesse comum no fato gerador.
Outro aspecto é que o próprio Codex Tributário prevê o instituto da imputação de
pagamentos (CTN, art. 163)7, que, se não é norma específica para o caso, serve de baliza
orientadora e aclaradora, diante do dever de agir de ofício da autoridade lançadora (CTN, art.
149, com seus deveres de agir de ofício em revisões e correções; além do art. 147, caput, e § 2o).
Ademais, vedado ainda o locupletamento fazendário com a retenção dos valores já recolhidos e
invocação de eventual perda do prazo para restituir, sem mencionar o imbróglio quanto ao titular
e ao momento em que se formularia um pedido de restituição. Tais questões não encontram
amparo na estrita legalidade.

6 Art. 150, § 2o Não influem sôbre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticadospelo
sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura
devidoe, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.
3 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativanos seguintes casos:
V -quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a
que se refere o artigo seguinte;
(...)
VII -quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na
forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sôbre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
(...)
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativaa que competir a revisão daquela.
7 Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a
mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de
penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento
determinará a respectiva imputação, (...).
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
34
Não se pode, igualmente, desprezar que a lei tributária que define infrações, ou lhe
comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto: à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos (CTN, art. 112, II); à punibilidade (CTN, art. 112, III); à graduação da penalidade (CTN, art.
112, III).
Não deve o autuado suportar ônus ainda maior do que os legítimos interesses
fazendários de ver entregue ao custeio público os valores tributários devidos com suas adequadas
sanções, inclusive qualificada se for a plena hipótese configurada por fraude/simulação, mas sem
acréscimo de um “plus” relativo ao já recolhido pela interposta pessoa; os valores já recolhidos
acabam sendo uma espécie de antecipação já efetivada, o que pode ser reconhecido nas
correções e revisões de ofício do lançamento – CTN, art. 149.
Não deve a Fazenda Pública, além das multas que devam ser legitimamente
geradas, utilizar de outros expedientes sancionatórios para a espécie, ainda que por omissão ao
não corrigir e revisar de ofício (CTN, art. 149) a situação e indicar uma “certa ilegitimidade no
pedido de aproveitamento” ou pretender tratar o caso como se fosse uma compensação para
afastar o tema do contencioso em análise.
Em caso de interposição de pessoa é obrigação da autoridade lançadora imputar a
responsabilidade solidária por interesse comum (CTN, art. 124, I) para a interposta pessoa, sendo,
portanto, a imputação uma obrigação e dever ser da autoridade lançadora (CTN, parágrafo único
do art. 142, combinado com normativos da RFB citados nesta declaração de voto)8.
Aliás, fosse assim imputada a solidariedade, o pagamento por um solidário deve
aproveitar os demais (CTN, art. 125, I).
No final do dia, é importante ainda acrescer que a compreensão do Supremo
Tribunal Federal (STF) sinaliza que “[a] constituição do crédito tributário deve se submeter à
atividade administrativa plenamente vinculada, de modo que deve a autoridade fiscal zelar pela
correta mensuração da carga tributária, tal como autorizada pela legitimação democrática (regra
da legalidade e princípios da indisponibilidade do interesse público e da propriedade).” (Agravo
regimental no agravo de instrumento no 526.787, Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, acórdão
publicado em 7 de maio de 2010)9.
É, por isso, especialmente por coerência normativa, a partir da premissa fática
construída pelo lançamento de ofício, que vincula a autuada e a interposta pessoa na relação,
havendo atos simulados e o ato dissimulado, inclusive sobre o viés do princípio da capacidade
contributiva, contido no § 1o do art. 145 da Constituição Federal, que entendo pelo

8 Parecer Normativo COSIT/RFB n.o 04, de 10 de dezembro de 2018, e Instrução Normativa RFB n.o 1.862,
de 27 de dezembro de 2018.
9 Agravo Regimental (AgR) noAgravo de Instrumento (AI) 526.787, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 23/03/2010, DJe-081 DIVULG 06-05-2010 PUBLIC 07-05-2010 EMENT VOL-
02400-06 PP-01291.
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.357 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731313/2013-32
35
aproveitamento ou pelo dever de lançar exclusivamente a diferença não recolhida por força da
utilização da interposta pessoa.
Importa se ater a capacidade contributiva, a qual se traduz em duplo aspecto, quais
sejam: (i) o substantivo, em que a graduação do caráter pessoal do tributo ocorre “segundo a
capacidade econômica” do contribuinte, não se podendo lhe exigir mais do que o “saldo” devido;
e (ii) o adjetivo, na medida em que é facultado à Administração Tributária “identificar o
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte”, havendo amplos
instrumentos e poderes para buscar a verdade material e satisfazer a pretensão fiscal nos limites
do aspecto substantivo, isto é, o dever de pagar tributos limitado ao “saldo” devido.
Reitero um destaque especial colhido no CTN:
Art. 150, § 2o Não influem sôbre a obrigação tributária quaisquer atos
anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro,
visando à extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
grifei
Ante o exposto, acompanho a relatoria no sentido de rejeitar as preliminares e em
parte do mérito ao não reconhecer significativamente as teses recursais, inclusive entendendo
demonstrada a simulação pelo que se reconhece o vínculo de segurado obrigatório com o
autuado, conquanto, abro divergência, e se vencido declaro voto, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário exclusivamente para que se aproveite os valores recolhidos
por terceiros.
É meu respeitoso voto de divergência, que, se vencido, deve ser convertido em
declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1200
DF CARF MF
Original